Tribunal: STF
Processo: ARE 1384177
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Adriana Ferrari Fonseca Oliveira interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO - PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS - Contagem de tempo de período laborado no Estado - Não preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial - Não atendimento do requisito associado à qualidade de servidor público efetivo no momento do advento da Emenda Constitucional nº 41/03 – Parte autora que ingressou como professora efetiva no serviço público somente após a EC nº 41/03 - O vínculo antes mantido se deu na condição de professora "admitida", temporária, sem os requisitos do cargo efetivo - Nomeação para os quadros efetivos em 03/01/2006, portanto, após a publicação da EC nº 41/03 - Impossibilidade de equiparação da nomeação temporária da parte autora como professora com o vínculo efetivo exigido pelo dispositivo constitucional - Inteligência do art. 6º da EC nº 41/03 - Precedentes do Tribunal de Justiça - Sentença de procedência parcial reformada - RECURSO PROVIDO. ”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, inciso III, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas nºs 20/98 e 41/03, haja vista que “a redução do tempo para aposentadoria de professor, prevista pelo legislador constituinte originário, não se deu em função da natureza jurídica do ingresso, acesso, ou admissão no cargo público, ou função pública, ma sim, em RAZÃO DAS PECULIARIDADES ESPECIAIS DA ATIVIDADE DO MAGISTÉRIO, ATIVIDADE ESTA, RECONHECIDA COMO ESPECIAL”.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação adotada pela Corte de origem para dar provimento ao recurso do Município de São Paulo para julgar improcedentes os pedidos formulado na petição inicial: 



     “Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos da aposentadoria pretendida, porquanto ingressou como professora efetiva no serviço público após a Emenda Constitucional nº 41/03, apenas em 03/01/2006.



    Observo que na época da publicação da EC nº 41, em dezembro de 2003, a parte autora ostentava vínculo precário, eis que admitida em caráter temporário no período anterior, como professora admitida.



    Ainda que o vínculo temporário mantido fosse regido pela Lei nº 500/74, não seria possível a equiparação dos vínculos. Apesar da evolução legislativa, os funcionários da Lei nº 500/74 não ocupam cargos e as regras para admissão e dispensa são mais flexíveis que as dos servidores efetivos.



    (...)



    Dessa forma, como a parte autora não ocupava cargo efetivo quando da publicação da EC nº 41/03, não é possível identificar o preenchimento dos pressupostos para a aposentadoria especial do magistério com integralidade e paridade de proventos.” 



    Assim, para que se pudesse ultrapassar o entendimento da Corte de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, anote-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Requisitos. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 599.387/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/12/14).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal” (ARE nº 1.263.769/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 842.684/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/9/11).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE nº 1.315.262/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/5/22; e ARE nº 1.375.107/SP, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 31/3/22. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente